Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM AÉREA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE ARMA DE FOGO. RECUPERAÇÃO NO MESMO DIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos de indenização por danos morais, em razão de extravio temporário de arma de fogo e munições de posse da autora, após ela efetuar todo o procedimento regulamentar de despacho dos referidos objetos junto a parte ré. A condenação foi no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). A parte autora requer a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entender que o valor foi ínfimo considerando o transtorno vivido. Contrarrazões apresentadas.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. Para transporte aéreo de arma de fogo e munições, a Agência Nacional de Aviação Civil, criou a Resolução no 461 da ANAC, estabelecendo o seguinte: art.41 que: “O operador aéreo será responsável pela guarda das armas e munições despachadas desde o recebimento no momento do despacho até a sua restituição ao passageiro no destino final; art. 42 o operador aéreo deve restituir a arma e munições ao passageiro em prazo máximo de 1(uma) hora a contar do horário de calço da aeronave”. art.43, parágrafo único. A não restituição de arma ou munição ao passageiro no prazo de 1(uma) hora após o horário de calço da aeronave caracteriza o extravio”.
4. Analisando o caso dos autos, com base na Resolução no 461 da ANAC, é fato incontroverso o extravio de arma de fogo e munições durante a prestação do serviço de transporte aéreo pela parte ré, porque durou cerca de 05h20min. O extravio ocorreu no retorno da parte autora a Brasília/DF.
5. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.
6. O valor do dano moral fixado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), foi razoável e deve ser mantido. O extravio é considerado após o decurso de prazo de 1 (uma) hora, portanto, aplicando ao caso dos autos, a parte autora ficou cerca de quatro horas, no aeroporto, aguardando a resolução do problema. A parte autora recuperou o objeto no mesmo dia e ela não demonstrou que já estaria de serviço no Distrito Federal quando retornou.
7. A indenização fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais) está em sintonia com outros casos analisados pelas Turmas Recursais. Nesse sentido, cita-se o Acórdão no 1387650, em que houve extravio temporário por cerca de 24h, sendo a indenização fixada em R$3.000,00. Portanto, prudente existir proporcionalidade entre o tempo do extravio e os transtornos vividos, conforme, também, outros precedentes: Acórdão 1391792, 07190736220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 25/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1361580, 07126869520208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.